Tribunal: CARF
Processo: 13637.000587/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000587/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.024 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
MG SETEL SERVICOS EM TELECOM E ELETRICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/2004
FATOS GERADORES NÃO INFORMADOS EM GFIP. RELEVAÇÃO DA
MULTA. CORREÇÃO INTEGRAL DA FALTA.
Tendo o contribuinte logrado êxito em atender os requisitos para relevação da
multa, deve este benefício ser deferido com a extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o Auto de Infração referente ao DEBCAD n°
37.028.128-4.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 09-20.312, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, às fls. 896/903:
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD n° 37.028.128-4 lavrado em 24/10/2007, código
de fundamentação legal 68, no valor de R$7.009,33 (Sete mil nove reais e trinta e três
centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000587/2007-05
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000587/2007-05

A Ação Fiscal iniciou-se com a entrega de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) em 12/03/2007. Fls.
06/07 e 11/12.
A empresa supracitada foi cientificada do mesmo pelo correio através do AR
RA554277498BR em 31/10/2007, fls. 01 e 56.
O presente Auto de Infração foi lavrado contra o contribuinte acima identificado,
segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 20, em síntese pelo que se segue:
A empresa deixou de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GF IP, o valor das remunerações pagas a
diversos segurados contribuintes individuais: médicos, advogados, contadores e
um administrador, que prestaram serviço para a empresa, no período de 1999 a
2006, conforme discriminativo em anexo, o que constitui infração ao artigo 32,
inciso IV e parágrafo quinto da Lei 8212/91. No Relatório RL- Relatório de
Lançamentos e nas planilhas em anexo, estão discriminados os valores
apurados, as competências, nomes dos segurados. valores pagos, valores devido
e os números das contas dos Livros Diários onde os referidos valores foram
registrados.
...
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 e nem
atenuantes previstas no artigo 291 do mesmo Regulamento.
E, relata em fls. 21, Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, que a multa aplicada pela
infração praticada corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não declarada,
limitada, por competência, em função do número de segurados da empresa, observado o
limite mensal previsto no § 4° do artigo 32 da Lei 8.212/91, calculada conforme
discriminativo anexo - Quadro demonstrativo da aplicação da multa referente a omissão
de fato gerador. (Observa-se aqui, que houve um equívoco de digitação no valor total da
multa, mas, pode ser confirmado o valor escrito por extenso, em conformidade com fls.
01 e fls. 28).
O contribuinte impugnou a autuação em 30/11/2007 (fls. 58 e cópias de documentos
anexos em fls. 59/881), alegando, em síntese o que se segue:
vem, no prazo legal, em sua defesa expor e a final requerer:
Que a recorrente fora notificada das inocorrências que havia nas informações
das respectivas GFIPS em anexo, fato estes que ocorreu por um lapso do
escritório contábil, ficando a recorrente desde já responsável pelo recolhimento
da diferença do débito apurado.
Que por um lapso e falta de conhecimentos suficientes, o escritório contábil
anterior deixou de prestar algumas informações, conforme manual de instruções
da GFIP, e que as devidas irregularidades já foram sanadas, com as correções
nas GFIPs, dentro do prazo definido, conforme protocolos em anexo sendo estes
por amostragem, contudo os relatórios completos se encontram anexos ao AI no
37.115.103-1.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência de má fé, e prejuízo aos cofres
públicos e ao INSS, requer que o Auto de Infração em epígrafe, seja relevado em
face de ser primário na infração, mantendo com lisura e lealdade suas
obrigações fiscais e sociais.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000587/2007-05

Tendo em vista as alegações e cópias de documentos apresentado pela Impugnante; e,
na análise dos autos a verificação da necessidade de anexar o Termo de Antecedentes de
Infração, para confirmação da primariedade do sujeito passivo, e documentos MPF
Complementar ou Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF, os autos foram
baixados em diligência à fiscalização. Despacho n° 81 - 5” TURMA DA DRJ/JFA em
10 de março de 2008, fls. 883/884.
Em resposta a solicitada diligência, a Autoridade Fiscal informou em fls. 889, em
síntese que:
2- A empresa efetuou as correções necessárias das irregularidades apontadas
por esta fiscalização, conforme relatório de fls. 27 e 28, com a emissão de GFIP
retificadora.
3- Apresentou, portanto, o documento GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações a Previdência Social corretamente e dentro do prazo
de impugnação.
2- Juntamos Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF -DEP e
Informações de Antecedentes para a Emissão de Auto de infração, onde consta a
inexistência de antecedentes de infração.
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
Com fundamento nos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, 225, IV, § 4o e 293 do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99) e 32, IV, § 5o da Lei no 8.212/91, a
autoridade julgadora ratificou a imposição da multa pela apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Declarou a decadência dos fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias de 1/1999 a 11/2001.
Relevou a multa aplicada, nos termos do art. 291, § 1o do RPS, em virtude da
correção da falta dentro do prazo de impugnação, conforme fls. 889.
Ciência realizada em 8/9/2008, fls. 905.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 6/10/2008, fls. 907/908.
A recorrente narra que:
(...) fora notificada das incoerências que havia nas informações das GFIPS , fato estes
que ocorreu por um lapso do escritório contábil, ficando a recorrente desde já
responsável pelo recolhimento da diferença do débito apurado.
(...)Que por um lapso e falta de conhecimentos suficientes, o escritório contábil
anterior deixou de prestar algumas informações, conforme manual de instruções da
GFIP, e que as devidas irregularidades já foram sanadas, com as correções nas GFIPs,
dentro do prazo definido, conforme protocolos em anexo sendo estes por amostragem,
contudo os relatórios completos se encontravam anexos no AI n° 37.115.103-1 de
24/10/2007.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000587/2007-05

Demonstrada a ausência de má-fé e prejuízo aos cofres públicos, requer a
relevação da multa aplicada e o cancelamento do auto de infração e da decisão de primeira
instância, pois as GFIPs foram retificadas dentro do prazo estipulado pela legislação vigente, nos
termos do art. 291, § 1o do RPS.
Sem contrarrazões.
É o relatóro.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Houve contradição no acórdão recorrido, que relevou a multa aplicada, embora
tenha mantido a autuação, veja:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido em
R$5.332,93, cancelando as ocorrências relativas até, inclusive, a competência 11/2001,
no total de R$1.676,40, com relevação da multa remanescente.
Acordam também deixar de recorrer de oficio nos termos do artigo 366, incisos I e II,
do Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto 3.048, de 06.05.1999, na
redação do Decreto 6.224/2007, em razão da redução e da relevação do valor lançado
ser inferior ao de alçada fixado pela Portaria MF-3 de 03.01.2008, art. 1°.
...
VOTO
...
E, conforme pode ser constatado nos autos houve a correção da falta dentro do prazo
de impugnação, objeto do presente Auto de Infração, conforme fls. 889.
O pedido foi efetuado tempestivamente, conforme fls 58. A primariedade da referida
empresa pode ser constatada na Informação de Antecedentes para emissão de Auto de
Infração em fls. 888. Foi atestada pela Autoridade Fiscal em fls. 20 que não ficou
configurado nenhuma das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999.
Dessa forma, sendo cumpridos, portanto, todos os requisitos necessários para a
relevação da multa aplicada.
Assim, por todo o exposto, VOTO pela procedência parcial da autuação, excluindo-se
todos os créditos tributários relativos às infrações até, inclusive, a competência 11/2001,
com a relevação da multa remanescente. (grifei) (negrito do original)
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.024 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13637.000587/2007-05

Tendo a autoridade julgadora reconhecido o direito à relevação da multa pela
correção tempestiva da infração, cfe. fls. 895, deveria ter decidido pela procedência da
impugnação e cancelado o crédito tributário.
Assim não o fez.
Entretanto, em vez de pronunciar a nulidade do arresto recorrido, aplico o ditame
do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/721, e relevo a multa aplicada, pelo atendimento dos
requisitos do art. 291, § 1o do RPS, com a redação dada pelo Decreto no 6.032/2007.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

1 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital